Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702768-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIVALDO XAVIER DOS SANTOS, MAILA MARQUES DA SILVA APELADO: RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Os apelantes, Elivaldo Xavier dos Santos e Maila Marques da Silva, já foram intimados quanto à audiência de conciliação designada (ID no 33554940). 2. Intime-se o apelado, Renato Carvalho de Oliveira, por meio de seus advogados (ID no 32422654), para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 20/4/2022 às 15:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 33325293. 3. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO